Tribunal: STF
Processo: RE 1452791
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE – FOSPA. CANTOR DE CORAL. APOSENTADORIA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. MAJORAÇÃO DOS PROVENTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. FALTA DE PREVISÃO. 



    Evidenciada a jubilação do recorrente em 15.03.1983, portanto, sob a vigência da Constituição Federal de 1967, sem previsão constitucional para a equiparação dos proventos dos servidores inativos com os ativos ora pretendida, consoante a posição do 2º Grupo Cível, e deste Órgão fracionário. 



    Agravo interno desprovido. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 4º, da CF e ao art. 20 do ADCT. Defende o reconhecimento do direito à paridade para a aposentadoria concedida antes da Constituição Federal de 1988. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal (STF) “tem a firme jurisprudência de que a regra que introduziu a paridade remuneratória detém eficácia de autoaplicabilidade, bem como reconhece que o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias concedeu eficácia retrooperante para os casos de servidores aposentados antes da CF/88” (e-doc. 69, fl. 7).



    3. É o relatório. Decido.



    4. O acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do STF, uma vez que é possível a extensão do direito à paridade aos servidores públicos aposentados antes da vigência da Constituição Federal de 1988, diante da eficácia retrooperante do art. 20 do ADCT e a autoaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF/1988. Nesse sentido, confira-se as ementas dos seguintes julgados:



    “ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE DIADEMA. SERVIDOR INATIVO. LEI MUNICIPAL N. 877/87, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO POR NÍVEL UNIVERSITÁRIO. ATIVIDADE. ART. 40, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO. 



    Extensão da vantagem aos recorridos, por força da norma do § 4° do art. 40 da CF/88, a que o art. 20 do ADCT conferiu força retrooperante, beneficiando os servidores que se encontravam em inatividade. 



    Recurso não conhecido.” (RE 213.585-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 25.09.1998)



    “SERVIDOR INATIVO – APOSENTADORIA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – PARIDADE – POSSIBILIDADE. 



    O direito à paridade é extensível aos servidores aposentados antes da vigência da Constituição Federal de 1988. Precedentes: recurso extraordinário nº 213.585, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 25 de setembro de 1998 e agravo regimental no recurso extraordinário nº 603.468, Segunda Turma, relator ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de novembro de 2016.” (RE 1.212.388-AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.05.2020)



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. AGENTE POLÍTICO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a pensão por morte rege-se pelas leis vigentes à data do óbito. 



    2. Deve haver paridade entre os valores da pensão recebida e a totalidade dos vencimentos que o servidor falecido percebia, ainda que o óbito seja anterior à Constituição de 1988, pois o artigo 40, § 7º, é norma autoaplicável. Precedentes. 



    3. A análise do cumprimento das exigências da legislação local para recebimento de benefício previdenciário demanda reexame de fatos e provas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 603.458-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 18.11.2016)



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, observando-se a premissa de que é possível a extensão do direito à paridade aos servidores públicos aposentados antes da vigência da Constituição Federal de 1988.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator